Tribunal: CARF
Processo: 11516.006527/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006527/2007-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.178 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
ASS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA DE SC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
O descumprimento de obrigação tributária acessória é hipótese que se submete
ao prazo decadencial descrito no CTN, art. 173, I.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve
ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória
por não informar o fato gerador, objeto do lançamento da obrigação principal,
em GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68,
lavrado contra a associação em epígrafe, conforme o Relatório Fiscal, fls. 8/13, por ter a
associação apresentado a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006527/2007-39
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.178 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006527/2007-39

Informações à Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, no período 01/01 a 12/06, pois deixou de informar a
contribuição previdenciária relativa a pagamentos feitos à cooperativa de trabalho na área de
saúde – Unimed Florianópolis.
Foi apresentada impugnação às fls. 35/42.
Foi proferido o Acórdão 07-14.177 - 6a Turma da DRJ/FNS, fls. 386/388, que
julgou o lançamento procedente em parte, reconhecendo a decadência do período de 01/2001 a
11/2001.
Cientificado do Acórdão em 10/11/08 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 390), o
contribuinte apresentou recurso voluntário, em 5/12/08, fls. 392/406, que contém, em síntese.
Requer que a avaliação da decadência seja igual à decisão tomada no processo
11516.006531/2007-05, no qual são cobradas as contribuições devidas. Apresenta argumentos de
mérito e conclui que o auto de infração é improcedente.
Requer seja cancelado o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DECADÊNCIA
Quanto à decadência, a obrigação tributária acessória é aquela que por expressa
disposição do Código Tributário Nacional decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos (§ 2o do artigo 113 do CTN).
Inadequada, na hipótese, a aplicação do CTN, art. 150, § 4o, para fins de cálculo
do prazo de decadência, porquanto o caput da referida norma de regência remete o intérprete à
antecipação do pagamento. O descumprimento de obrigação tributária acessória não é instância
procedimental que se equipare à antecipação do pagamento.
Assim, necessária a subsunção da hipótese à disposição do inciso I do artigo 173
do Código Tributário Nacional, que determina:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Inclusive, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.178 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006527/2007-39

No presente caso, como a autuação ocorreu em 12/07, ela poderia retroagir a
12/2001, pois para esta competência o vencimento da obrigação ocorreu em 7/1/02, logo, a
infração poderia ter sido conhecida a partir de 8/1/02, com início do prazo decadencial em 1/1/03
e término em 31/12/07.
Sendo assim, correto julgamento da DRJ que declarou a decadência do período de
01/2001 a 11/2001.
CONEXÃO
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, por
não informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, o julgamento
do presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento nos processos relacionados,
lavrados na mesma ação fiscal.
No caso em apresso, a NFLD correlata, contendo o lançamento de obrigação
principal, é a NFLD que consta nos autos do Processo no 11516.006531/2007-05.
Conforme Acórdão 2301-006.865, de 15/1/2020, proferido em referido processo,
foi dado provimento ao recurso voluntário. Eis a ementa do acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA
FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no RE
595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É inconstitucional a
contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação
dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho”.
Sendo assim, o presente processo deve seguir a mesma sorte daquele, contendo
obrigação principal, que foi cancelado. Portanto, deve também ser cancelada a multa exigida no
auto de infração em análise.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.178 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006527/2007-39

Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital